Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-66.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000288-66.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), EDILEUSA DA SILVA CALCA - CPF: 652.238.291-15 (APELADO), ADMAR HEINZ HASSE - CPF: 213.566.889-34 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE - CPF: 997.737.169-53 (APELANTE), ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI - CPF: 807.395.631-49 (APELANTE), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (APELANTE), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÕES ANALISADAS – VÍCIOS SANADOS – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000288-66.2016.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentaram que
houve omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o link correto para a participação na audiência foi disponibilizado a todas as partes 03 (três) dias antes do ato, restando evidente que o entendimento adotado pela Câmara não corresponde com a realidade.

Seguiram sustentando, que também houve omissão acerca da ausência de prejuízo aos embargos no tocante à oitiva da testemunha Juliane Bedin, uma vez que o magistrado permitiu a repetição do ato, o exercício do contraditório com a mesma, nos termos do art. 282, do CPC.

Por fim, pleitearam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 03.04.2024, esta Câmara rejeitou o recurso (id. 210112656).

Os embargantes interpuseram recurso especial (id. 213290650), que foi conhecido e provido pelo i. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar as omissões afetas a
“(i) o link para a audiência de instrução foi devidamente disponibilizado a todas as partes e advogados constituídos nos autos, conforme certificado no processo; (ii) existem outras provas documentais relacionadas com a testemunha, Juliane Bedin, obtidas perante a justiça criminal, com igual teor e conteúdo ao depoimento discutido; (iii) o juízo possibilitou ao advogado dos recorridos a repetição da oitiva e formulação de questionamentos à testemunha, bem como concedeu prazo para apresentação de memoriais e acesso integral à audiência; e (iv) o link para a audiência era de livre acesso às partes, não tendo ocorrido qualquer falha no aplicativo.”
(id. 244836659).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 244994159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas a
“(i) o link para a audiência de instrução foi devidamente disponibilizado a todas as partes e advogados constituídos nos autos, conforme certificado no processo; (ii) existem outras provas documentais relacionadas com a testemunha, Juliane Bedin, obtidas perante a justiça criminal, com igual teor e conteúdo ao depoimento discutido; (iii) o juízo possibilitou ao advogado dos recorridos a repetição da oitiva e formulação de questionamentos à testemunha, bem como concedeu prazo para apresentação de memoriais e acesso integral à audiência; e (iv) o link para a audiência era de livre acesso às partes, não tendo ocorrido qualquer falha no aplicativo.”
(id. 244836659).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação dos embargantes, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 1000288-66.2016.8.11.0040, acolheu a preliminar arguida pelos apelantes, ora embargados, de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ante a alteração no
link
de acesso para a participação na audiência de instrução e julgamento, fazendo com que a parte tenha adentrado tardiamente na mesma, não tendo acompanhado o depoimento da testemunha Juliane Bedin, a qual já tinha sido ouvida e indagada pela parte autora, tendo a oportunidade apenas de realizar perguntas posteriormente, senão vejamos,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, conforme relatado, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link
https://tinyurl.com/audiencia02civelsorrisomt
(id. 180151240), contudo, o referido link não disponibilizado ao advogado da parte ré, dando ensejo à sua entrada tardia na sala de audiência com seus clientes, momento em que a testemunha Juliane Bedin já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, razão pela qual postulou pela nulidade da aludida oitiva e da repetição do ato, ante o desconhecimento do que havia sido perguntado e respondido até então, porém, o condutor do feito permitiu apenas que a referida parte efetuasse as perguntas que entendesse pertinente à testemunha alhures, indeferindo o pleito por considerar que o efeito prático seria o mesmo (id. 180151244 e id. 180151243).

Sendo assim, em que pese o próprio magistrado tenha confirmado que o link da audiência não foi disponibilizado ao advogado da parte ré, de modo que permitiu à elaboração de perguntas à testemunha Juliane Bedin, entretanto, deixou de anular integralmente o ato (id. 180151243), causando, com a devida vênia, evidente prejuízo e cerceamento à defesa dos réus, ora apelantes.

Isso porque, além de não ter anulado o depoimento da testemunha Juliane Bedin ocorrido sem a presença da parte ré e de seu advogado, repisa-se, o condutor do feito ainda utilizou o mesmo como fundamento de procedência da demanda
, senão vejamos:

“Em avanço, rumo ao desate do mérito, sobre o conluio relatado na emenda à inicial e memoriais pelos requerentes,
não se olvida que restou demonstrado nos autos a propriedade de fato do apartamento era de Odair e esposa,
consoante depoimentos das testemunhas
Sergio Brescansin, Nelson Bedin, e
Juliane Bedin
, caindo por terra o argumento de que se tratava de relação locatícia entre os réus, bem porque, demonstrada também a estreita relação que todos os reclamados possuem, inclusive em razão de sociedade empresarial (Plena Insumos, id 1099687), de forma que ganha força e verossimilhança a tese de que tal se deve em razão de blindagem patrimonial, por dificuldades financeiras, bem porque, Odair devia para Osvaldo
.” (id. 180151258 – negritei e grifei).

À vista disso, com a devida vênia, não pode o magistrado cercear o desenvolvimento da defesa da parte ré e, posteriormente julgar procedente a lide com base no depoimento da testemunha que teve a sua oitiva sem a participação da referida parte.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA – VIDEO CONFERÊNCIA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.

Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa
.-” (REsp n. 714.467/PB, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2010 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA.

O cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedido pelo órgão judicial.

A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa, pois impede a parte de rever o conteúdo e impugná-lo adequadamente.

Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito
.

Recurso provido.” (TJMG, RAC n. 1.0555.17.002235-7/001, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 14.07.2021 – negritei).

“[...]
Audiência deprecada por videoconferência – não disponibilização do link de acesso à defesa – impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo – presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa
[...]” (TJSP, HC n. 095478-69.2021.8.26.0000, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Vico Mañas, j. 15.06.2021 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que a falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada na não disponibilização do link de acesso para o advogado, por si só, já é mais que suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, consoante visto na espécie, mormente quando já ouvida uma testemunha, cujo depoimento fundamentou a procedência do pedido inicial, reafirma-se.

Não obstante, vale destacar ainda que o Juiz deve buscar a verdade real dos fatos, razão pela que é indispensável, no presente caso, a produção da prova oral na forma pretendida pelos recorrentes, isto é, isenta de vícios, ainda que a parte não consiga comprovar o seu direito
.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas na forma disposta na lei processual civil.
”
(id. 199284170 – negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de apelação em questão foi suficientemente claro ao dispor que o link para a audiência de instrução não foi devidamente disponibilizado a todas as partes e nem a todos os advogados constituídos nos autos.

Isso porque, o próprio magistrado confirmou na audiência que o
link
não foi disponibilizado ao advogado da parte ré, ora embargada, restando evidente que a certidão posta nos autos nesse sentido foi equivocada.

Não obstante, em que pese às alegações dos recorrentes de que existem outras provas documentais relacionadas com a testemunha, Juliane Bedin, obtidas perante a justiça criminal, com igual teor e conteúdo ao depoimento discutido, o certo é que condutor do feito utilizou o referido depoimento como fundamento de procedência da demanda e não as provas alhures, conforme pode ser facilmente observado na r. sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que o Juízo tenha possibilitado ao advogado dos recorridos a repetição da oitiva e formulação de questionamentos à testemunha, bem como concedeu prazo para apresentação de memoriais e acesso integral à audiência, cabe ressaltar que a aludida testemunha já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, ora embargante, o que foi constatado e admitido pelo próprio condutor do feito na audiência, ou seja, o advogado dos embargados não acompanhou as perguntas e nem as respostas, ficando impossibilitado de realizar questionamentos com base no que já havia sido dito, restando cristalino o cerceamento ao direito de defesa no caso em voga.

Por fim, no tocante ao argumento de que o link para a audiência era de livre acesso às partes, não tendo ocorrido qualquer falha no aplicativo, reafirmo que o próprio magistrado afirmou na audiência que o link não foi disponibilizado ao advogado da parte ré, ora embargada, tanto que permitiu seu ingresso tardio no ato em questão, fato que se sobrepõe a mera certidão acostada nos autos.

Logo, apesar da análise das omissões determinadas pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024